Tribunal: TJDFT
Processo: 0736072-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736072-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OLIVEIRA TORRES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Oliveira Torres contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 109945306 do processo n. 0707989-23.2019.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por COOPERFORTE - Cooperativa de economia e crédito mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., deferiu o pedido de penhora mensal dos vencimentos líquidos do ora agravante no importe de 10% (dez por cento), até a quitação da dívida executada. Em suas razões recursais (ID 40664971), o agravante alega que “já possui uma penhora em seu contracheque no percentual de 15%, em razão de decisão proferida nos autos do processo de no 0706280-79.2021.8.07.0020 em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras”. Afirma que, com a penhora determinada na decisão agravada somada aos seus gastos mensais, lhe sobrará a quantia mensal de “R$272,95 (duzentos e setenta e dois Reais e noventa e cinco centavos), de forma que a penhora determinada retirará do Agravante totalmente sua condição de se sustentar”. Aduz que sua renda mensal equivale a R$8.183,81 (oito mil oitocentos e treze Reais e oitenta e um centavos), “sendo que a Douta Julgadora deixou de considerar as despesas que qualquer pessoa tem”. Destaca que “o caso concreto impede a aplicação da flexibilização da impenhorabilidade do salário, sob pena de se ferir a dignidade da pessoa humana do agravante, o chamado mínimo existencial”. Indica violação ao princípio da menor onerosidade, pois, “além de penhorar a PLR do agravante, a agravada persegue o salário, mesmo este sendo impenhorável”. Aduz que se revela ilegal a constrição sobre seus rendimentos, porquanto o crédito exequendo não ostenta natureza alimentar, além de aviltar a sua subsistência. Subsidiariamente, defende a minoração do percentual para 5% (cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a antecipação de tutela para reduzir o percentual para 5% (cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para indeferir o pedido de penhora “e, caso não entenda dessa forma, que limite a penhora ao percentual de 5%, atendendo aos princípios legais e constitucionais pertinentes, preservando o mínimo existencial e a dignidade do devedor”. Preparo recolhido (ID 40664975). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, vislumbra-se a presença dos aludidos requisitos. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: “Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[1] e deste e. Tribunal[2]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. No caso, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação monitória manejado pela COOPERFORTE - Cooperativa de economia e crédito mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra Bruno Oliveira Torres, em razão do descumprimento de acordo homologado pelo juízo de origem para o pagamento parcelado do débito original decorrente de contrato de financiamento (Contrato de Abertura de Crédito), no valor de R$33.695,22 (trinta e três mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). Ademais, segundo a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2020, a parte devedora recebe de seu órgão empregador, Caixa Econômica Federal, remuneração anual bruta em torno de R$98.205,81 (noventa e oito mil duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos - ID origem 102485533, p. 2), equivalente à remuneração mensal bruta de R$8.000,00 (oito mil reais), em média. O crédito vindicado no cumprimento de sentença pela pessoa jurídica se lastreia em contrato de abertura de crédito. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo inicial, que se mostra prudente resguardar a verba alimentar concernente aos rendimentos mensais do executado, ao menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [2] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.